Tribunal: TJSP
Processo: 2215558-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução - Penhora – Falta de intimação - A petição posterior à constrição demonstra inequívoca ciência da penhora - Nulidade sanada - Violação à ordem estabelecida pelo art. 835 do CPC e excesso de penhora devem ser formuladas em impugnação - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso, conhecido em parte.